Tribunal: TJMT
Processo: 1026029-53.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026029-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), ROZENILDA APARECIDA MUNCIO COMPANHONE - CPF: 913.200.111-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DIAS DA SILVA - CPF: 015.360.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JANIO ROSA - CPF: 208.050.391-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA JUNTADA DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
que procedeu ao interrogatório da paciente antes da juntada da prova pericial consistente na extração de dados de aparelho celular apreendido.

A impetração alega cerceamento de defesa e pleiteia a nulidade do interrogatório, com a suspensão do processo até a disponibilização dos laudos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do interrogatório da paciente antes da juntada da prova pericial configura nulidade por cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se é necessário comprovar o efetivo prejuízo para a decretação da nulidade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto para a defesa, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

A juntada de documentos durante a instrução, desde que antes da fase de alegações finais, é permitida e assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o art. 231 do CPP e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A defesa da paciente não comprova prejuízo concreto decorrente da ausência de manifestação prévia sobre os laudos de quebra de sigilo telefônico, especialmente considerando que o direito de contestação poderá ser exercido nas alegações finais.

A decisão judicial de manter o interrogatório sem a prova pericial baseia-se na urgência e continuidade da instrução processual, tendo em vista a prisão preventiva
, na época,
e a viabilidade de contraprova antes do julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A realização do interrogatório antes da juntada de prova pericial não configura nulidade se não houver prejuízo comprovado ao direito de defesa.

É permitida a juntada de documentos até a fase de alegações finais, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 231 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 217, 231, 402, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 984.373/BA; STJ, HC nº 162.491/SC;
AgRg
no HC nº 857.009/SC, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023.

R
E
L
A
T
Ó
R
I
O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de

ROZENILDA APARECIDA MUNCIO COMPANHONE

contra ato comissivo do
J
uízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
,
que, n
os autos d
a

ação penal (
P
Je
1000080-39.2024.8.11.0093
),
procedeu ao interrogatório da paciente

antes da
juntada
da

prova
pericial consistente na extração de dados de
aparelho celular apreendido.

O impetrante sustenta que
: 1)
“
o interrogatório, por ser meio de

defesa, deve ser realizado após a
(...)
produção das

provas, para que o acusado tenha condições de exercer o seu direito de defesa

com pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados
”
; 2) a
ausência de acesso prévio
à prova pericial ocasionou prejuízo concreto à
paciente
que,
“
como única alternativa diante da falta de conhecimento das provas produzidas
”,
permaneceu em silêncio no interrogatório judicial.

Com essas considerações,
postula liminarmente a
suspensão do processo até
o julgamento definitivo
do habeas corpus
.
No mérito,
pede a declaração de
“
nulidade do

interrogatório da
p
aciente, determinando a sua realização após o devido

conhecimento e análise de todas as provas periciais, especialmente as

realizadas em seu aparelho celular
” (id.
239121191
)
.

O pedido
de
liminar foi indeferido (
id.

242650165
).

A autoridade apontada como coatora
prestou informações (
id.
23512187
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pel
a
denegação
da ordem (
id.
246417181
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço
d
o
writ
.

Depreende-se dos autos que, em

27.3.2024
,
a
paciente foi denunciad
a

p
ela suposta prática
de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
–

art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP – (
PJe
1000080-39.2024.8.11.0093 –
id.
148857906).

Recebida a denúncia
(id.
149348191
)
, os réus foram citados
(
Ids. 151805433 e

151855602
)
, oportunidade em que
o corréu
Márcio Dias da Silva apresentou resposta por escrito
(
Id. 152653691
), enquanto a paciente
Ro
zenilda
Aparecida
Muncio

Companhone
pugnou pela apresentação da respectiva peça processual após

a juntada de todo o material e laudos produzidos pela investigação
(id
. 155109234
).

Em
19.08.2024
,
na audiência de instrução e julgamento, o
juízo singular
indeferiu o pedido de designação de nova data para o interrogatório
da paciente
,
deixando de acolher o
pleito de nulidade formulado pela defesa
(
PJe
1000080-39.2024.8.11.0093
– ID
164739716
)
, nos seguintes termos:

“(....)
2. Indefiro o pedido de designação de nova data para o interrogatório, com

fundamento no art. 3° do Código de Processo Penal, o qual determina a aplicação

subsidiária do Código de Processo Civil, bem como a decisão já proferida por este

juízo à Id. 156857637,
notadamente diante da ausência de prejuízo, porquanto não

haverá prazo para alegações finais antes da juntada dos relatórios correspondentes

à quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com a acusada
.

Os réus encontram-se presos, portanto, realizar posteriormente os interrogatórios

acarretaria atraso na instrução processual incompatível com a urgência que

reclama os autos, justamente em razão da medida extrema. Por esta razão,

mantenho a realização do interrogatório nesta solenidade.

3. Deixo, outrossim, de acolher o pleito de nulidade formulado pela defesa

técnica, porquanto decorrente da manutenção do interrogatório e pelas mesmas

razões já declinadas, notadamente, ausência de prejuízo ao exercício de defesa,

cujo ato sequer fora realizado, tratando-se, assim, de mera reconsideração da

decisão anterior. Mais a mais, conforme já mencionado preteritamente
, aplica-se

de forma subsidiária ao processo penal as regras do Código de Processo Civil,

razão pela qual as partes podem se manifestar e juntar documentos a qualquer

momento, sem que isso implique em nulidade, sobretudo em razão da ausência de

prejuízo. Outrossim, ao contrário do alegado pela defesa técnica, este juízo não

deixou de observar os requisitos de validade processual, porquanto a ausência de

relatório que se contesta é ato externo, que foge ao controle do juízo
.

4. Declaro encerrada a instrução criminal
(...)”
– id.

239122669
, p. 5.

Na decisão proferida em
2.9.2024, o douto magistrado revogou a prisão preventiva
da paciente
mediante cumprimento de cautelares
de:

(i) comparecimento mensal ao juízo onde se encontrar residindo para comprovar residência fixa e atividade lícita; (
ii
)não mudar de endereço sem prévia comunicação e autorização judicial; (
iii
) comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; (
iv
) não fazer uso de substância entorpecente nem de bebida alcoólica, devendo, ainda, permanecer em sua residência, no período noturno, nos dias de folga e finais de semana; (v) não manter contato nem se aproximar dos familiares da vítima e das testemunhas arroladas no processo, mantendo o limite mínimo de 200 (duzentos) metros; e (vi) monitoramento eletrônico (
PJe
1000080-39.2024.8.11.0093
–
id.
167715764).

Pois bem.

Inicialmente, convém assinalar que,
no
processo penal, "
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa",
conforme redação do art. 563 do CPP”.

No caso em apreço, verifica-se que a combativa
d
efesa não logrou
êxito em
comprovar qualquer tipo de prejuízo
em
virtude da ausência de
juntada de todos os laudos periciais realizados nos aparelhos celulares apreendidos com a paciente.

Como mencionado pelo juízo processante, “
da juntada dos relatórios correspondentes à quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com a acusada
”.

Ademais,

não se trata de prova absolutamente imprescindível, considerando que os indícios de materialidade e autoria estão amparados nos demais elementos informativos dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e os relatórios policiais
(
PJe
1000080-39.2024.8.11.0093 – ID 164888659).

C
onforme
disposição contida no
art. 231 no Código de Processo Penal,
“salvo nos casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”,
sendo consolidado o entendimento jurisprudencial de que a juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunizando à defesa a manifestação antes da prolação de sentença.

A respeito do tema, trago a lição doutrinária de
Renato Brasileiro de Lima
em
Código de Processo Penal Comentado. Salvador,
Juspodvim
, 2016, pág. 658:

“...Produção da prova documental: de acordo com o art. 231 do CPP, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. A regra, no tocante à produção da prova documental, é que as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentarem caráter meramente protelatório ou tumultuário.”

Ademais, o artigo 402 do Código de Processo Penal dispõe que as partes poderão requerer diligências, ao final da audiência,
in
verbis
:

“
Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DOCUMENTAL DISPONIBILIZADA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite ao Acusado o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, afastando-se, por conseguinte, a alegada nulidade, diante da incontroversa oportunidade de a Defesa apresentar manifestação acerca de todo o acervo probatório que embasa a acusação. Precedente
(...)
. Assim, "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção'
(
AgRg
no HC n. 857.009/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 20/10/2023.)

Nesse panorama
, por força do princípio
‘
pas
de
nulitté

sans

grief
’
, a decretação de nulidade de qualquer ato processual exige prova cabal do efetivo prejuízo suportado pela parte que a alega. Trata-se, portanto, da posição adotada pelo STF (ARE 984.373/BA) e pelo STJ (HC 162.491/SC).

Assim, mostra-se plenamente possível a juntada do relatório que está pendente de finalização após o encerramento do interrogatório, desde que antes das alegações finais.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024